Tribunal: TJBA
Processo: 8016488-27.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8016488-27.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADA: BEATRIZ FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO
”
NO JULGADO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NA SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA CERTA. APELO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NEGADOS.
VÍCIO APONTADO PELA EMBARGANTE INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8016488-27.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER
os embargos

e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.